Tribunal: CARF
Processo: 13807.001369/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.001369/2002-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.099 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ACI WORLDWIDE (BRASIL) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DCTF. AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRRF.
PROCEDÊNCIA.
É legítima lavratura de auto de infração de DCTF quando comprovada falta de
recolhimento do IRRF devido no período-base de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por economia processual, adoto integralmente o relatório produzido pela
DRJ/BEL:
Trata-se de impugnação apresentada em face da lavratura do Auto de Infração
referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo ao período de
apuração 1997, cujo crédito tributário perfaz o montante de R$ 61.141,50.
De acordo com o Auto de Infração, quando da análise dos pagamentos
confessados pela defendente na sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais. (DCTF), a Autoridade Tributária não identificou pagamentos vinculados aos
débitos confessados, razão pela qual foram exigidos com juros e multa.
Após a ciência do lançamento, a fiscalizada apresentou impugnação, segundo a
qual, em síntese, argumenta pela não procedência do auto de infração, pois a empresa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.001369/2002-76
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.001369/2002-76

efetuou os pagamentos dos DARF's relacionados no auto, conforme comprovaria a
documentação anexada a sua impugnação.
Requer ao final que seja demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requerendo que seja acolhida a sua impugnação com a finalidade de cancelar o
débito fiscal reclamado.
A unidade de origem realizou a revisão de ofício, momento no qual analisou as
"questões de fato" suscitadas pela defendente, razão pela qual cancelou parcela dos
débitos, mantendo os débitos de R$ 12,75 e R$ 4.775,38.

Valor
% Multa
Resultado de julgamento
Tributo
PA/EX
Vcto principal
principal
vinculada
Efeito

Tributo

03/01/1997
22/01/1997
12,75
75
Mantido
IRRF

Tributo
IRRF
01/02/1997
05/02/1997
4.324,84
75
Extinto
Tributo
IRRF
01/03/1997
05/03/1997
4.395,49
75
Extinto
Tributo
IRRF
01/05/1997
07/05/1997
3.947,95
75
Extinto
Tributo
IRRF
03/05/1997
21/05/1997
54,29
75
Extinto
Tributo
IRRF
05/05/1997
04/06/1997
5.217,56
75
Extinto
Tributo
IRRF
01/06/1997
11/06/1997
4.775,38
75
Mantido
Após ciência da revisão de ofício, a impugnante não apresentou nova
impugnação.
(...)
A exigência tributária foi impugnada pelo contribuinte e julgada improcedente
pela DRJ/BEL, conforme acórdão n. 01-37.627 (e-fl. 109).
Inconformado com a decisão de primeira instância, o Recorrente apresentou
recurso voluntário (e-fl. 125) no qual, oferece os fundamentos de fato e de direito a seguir
sintetizados (destaques do original).
Diz que “...o v. acórdão, nos termos da Revisão de Lançamento, reconheceu os
pagamentos realizados pela Recorrente, inclusive da quantia de R$ 12,75 que não havia sido
reconhecida anteriormente (reconhecendo o pagamento efetuado pela Recorrente posteriormente
à lavratura do Auto de Infração), reconhecendo um saldo remanescente no valor de R$
4.775,38, referentes ao Período de Apuração 06/1997.”
Aduz que “...não obstante os comprovantes de pagamento apresentados pela
Recorrente, os referidos pagamentos efetuados foram alocados a um débito confessado pela
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.001369/2002-76

empresa na DCTF n° 100199800364322 (referente ao P.A 01-07/1997) no valor total de R$
4.775,38, razão pela qual não estaria comprovado o recolhimento referente ao P.A 01-06/1997.”
Salienta que “...os referidos comprovantes apresentados, diferentemente do quanto
reconhecido no v. acórdão, referem-se ao período de apuração 06/1997 (DCTF de n°
100199800364316), inexistindo razão para que o presente Auto de Infração não seja
imediatamente baixado em sua integralidade, vez que os débitos declarados foram integralmente
quitados pela Recorrente.”
Esclarece que “...esclarece que, em que pese a DCTF mencione se tratar de
débitos de IRRF referentes à primeira semana de junho/1997, por um equívoco no momento do
preenchimento do DARF, a Recorrente indicou a data de 30/06/1997.”
E o Relatório.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF
no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia que subsiste no presente processo diz respeito à falta de
comprovação do pagamento de IRRF do P.A. 01-06/1997 no valor de R$ 4.775,38, declarado na
DCTF no 100199800364316.
O Recorrente sustenta, em síntese, que o débito encontra-se quitado por dois
DARF que já constavam no processo: um de R$ 2.528,35 (e-fls. 35) e outro de R$ 2.246,48 (e-
fls. 36), que, somados, perfazeriam o valor do débito de R$ 4.775,38.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.001369/2002-76

Aduz que cometeu erro de preenchimento dos DARFs, informando a data de
30/06/97 no campo do período-base de apuração, ao invés da data correspondente à primeira
semana de 06/1997.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, seus argumentos não se
sustentam.
Primeiro, porque a exigência fiscal foi resultado de revisão de ofício pela
Unidade de Origem (e-fls. 103), a qual apurou o saldo remanescente questionado, decisão contra
a qual o contribuinte não apresentou à época qualquer impugnação.
Em segundo lugar, a DRJ confirmou que os valores dos citados DARF
encontravam-se devidamente alocados a débitos distintos, conforme se verifica pelos excertos
seguintes do acórdão recorrido:
(..)
Por sua vez, com relação ao valor de R$ 4.775,38, decorrente
do não pagamento do valor declarado na DCTF n°
100199800364316, PA 01-06/1997, anexou a defendente 02
(dois) DARF cuja soma perfaz o montante de R$ 4.775,38.
R$ 2.528,90 - fl. 35; e
R$ 2.246,48, fl. 36.
Todavia, referidos pagamentos se encontram alocados ao
débito
confessado
pela
defendente
na
DCTF
n°
100199800364322 (PA 01-07/1997) no valor total de R$
4.775,38.
(...)
Em terceiro lugar, o Recorrente não apresenta livros fiscais e contábeis que
poderiam corroborar suas alegações, ficando seu recurso restrito ao campo da argumentação.
A propósito, a seguinte jurisprudência do CARF:
Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13807.001369/2002-76

menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Cabe lembrar que, de acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil
(CPC), o ônus probatório recai sobre aquele que alega possuir o direito, entendimento expresso
por forte corrente jurisprudencial deste CARF, da qual colaciono, como exemplo, o Acórdão
3201-002.303:
ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital